Tribunal: TJDFT
Processo: 0729995-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729995-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINO SOARES VASCONCELOS AGRAVADO: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELINO SOARES VASCONCELOS para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO. A parte agravante sustenta, em síntese, a iliquidez e a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais estão sujeitos à majoração obrigatória prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que pende de julgamento recurso na instância superior. Aduz, ainda, a necessidade de prestação de caução para a prática de atos constritivos, nos termos do artigo 520, inciso IV, do mesmo diploma legal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher integralmente a impugnação apresentada. Preparo regularmente recolhido (Num. 74286621). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise preliminar, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência. A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento de cumprimento provisório de sentença que visa à cobrança de honorários de sucumbência, enquanto pendente de julgamento recurso perante o Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante alega que a possibilidade de majoração da verba honorária em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC) tornaria o título ilíquido e, portanto, inexigível. Contudo, o regime do cumprimento provisório de sentença, disciplinado pelo artigo 520 do CPC, pressupõe, por sua própria natureza, a ausência de trânsito em julgado e a possibilidade de modificação da decisão exequenda. A pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo automático, como é a regra para os recursos especiais e agravos dirigidos ao STJ, não obsta o início da execução provisória, que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. A eventual majoração futura dos honorários não retira a liquidez do montante já fixado e confirmado pelas instâncias ordinárias, o qual constitui o objeto da presente execução. Quanto à ausência de caução, a decisão agravada parece ter aplicado corretamente o direito. O artigo 520, inciso IV, do CPC, exige a prestação de caução para o levantamento de depósito em dinheiro e para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, o que, conforme informado pelo juízo de origem, ainda não ocorreu no processo, que se encontra em fase inicial. Ademais, o próprio estatuto processual, em seu artigo 521, inciso III, dispensa a prestação de caução nos casos em que pende de julgamento agravo em recurso especial, situação que se amolda à hipótese dos autos. Desse modo, a fundamentação do ato recorrido mostra-se, a princípio, alinhada à legislação processual. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator